Tribunal: TJDFT
Processo: 0726263-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726263-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARENA BSB SPE S/A AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 28826074) opostos pela agravante, ARENA BSB SPE S/A, contra decisão monocrática deste Relator (ID 2861608), na qual restou indeferida a liminar. Afirma haver omissão. Aduz que a r. decisão não teria enfrentado a questão acerca dos riscos de suspensão da demolição. Pugna pelo efeito infringente, para que seja deferido o pedido liminar. Contraminuta da parte embargada no ID 28863017, na qual pugna pela rejeição dos embargos. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que os embargos de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A embargante alega omissão no decisum. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Nenhuma dessas hipóteses foi aventada. A decisão embargada foi bastante clara ao enfatizar que a análise era restrita aos requisitos da liminar, em um juízo de cognoscibilidade sumária inerente a esta fase incipiente. A embargante, por sua vez, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível de fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. No tocante ao alegado risco de suspender os atos demolitórios, é indubitável que houve exame da questão, cotejando o contexto apresentado, mas, como dito, em um juízo de prelibação meramente superficial, pois o adequado ao exame da liminar. Confira-se: “Repiso que a obra já está suspensa desde 23/04/2021, e não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que possa advir da r. decisão agravada, pois reversível a qualquer momento, ao passo que, suspensa a r. decisão liminar de primeiro, autorizada estaria a demolição, resultando no esvaziamento de eventual discussão quanto à preservação de possível patrimônio arquitetônico que pode ser objeto de tombamento.” Constata-se, portanto, que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator